Tribunal: TJES
Processo: 5003095-46.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003095-46.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NEUZA RAPOSO BERNARDO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE LIMINAR REVOGADA. DÉBITO DO SEGURADO FALECIDO. COBRANÇA DIRETA NA PENSÃO POR MORTE DA DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício de pensão por morte. A autarquia busca a recomposição ao erário de valores pagos a maior ao falecido instituidor e à pensionista, em razão de medida liminar posteriormente revogada por decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode realizar descontos diretos em benefício de pensão por morte para reaver valores pagos indevidamente ao falecido instituidor da pensão, ou se tal cobrança deve ser dirigida exclusivamente ao espólio ou herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação de medida judicial precária acarreta efeito
ex tunc
, o que obriga a devolução de valores para o retorno ao estado anterior, conforme teses firmadas pelo STF (Tema 476) e STJ (Tema 692).

O débito oriundo de parcelas pagas exclusivamente ao segurado enquanto vivo constitui obrigação do falecido, pela qual responde apenas o seu espólio ou, após a partilha, os herdeiros nos limites das forças da herança.

A pensão por morte possui natureza autônoma, fato gerador distinto e caráter alimentar, não constituindo ativo do espólio, o que impede a sua oneração direta por dívidas civis deixadas pelo instituidor.

Carece de amparo a manutenção de descontos administrativos quando se constata que a parcela da dívida de responsabilidade pessoal da dependente (valores recebidos após o óbito) já se encontra quitada por retenções anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio ou os herdeiros, nos limites da herança, respondem pelos débitos previdenciários deixados pelo segurado falecido em razão de liminar revogada.

É vedada a realização de descontos diretos no benefício de pensão por morte para a satisfação de dívidas de responsabilidade exclusiva do instituidor, dada a autonomia e a natureza alimentar da prestação previdenciária devida ao dependente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884, 885, 1.792 e 1.997; CPC, arts. 520, II, e 796; LCE nº 282/2004, art. 16.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 476; STJ, Tema Repetitivo nº 692; TJES, Apelação Cível n. 0005908-06.2019.8.08.0024, rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que, na
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
NEUZA RAPOSO BERNARDO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a autarquia suspenda os descontos realizados no benefício de pensão por morte da autora/agravada, sob a rubrica "
Atualização Rep. Jud.
".

Em suas razões recursais (ID 18327899), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a reposição estatutária é plenamente legal, calcada no art. 16 da LCE n.º 282/2004 e nos arts. 884 e 885 do Código Civil, visando coibir o enriquecimento sem causa;
(ii)
o débito é oriundo da revogação de medida liminar concedida no Mandado de Segurança n. 0032526-32.2012.8.08.0024, produzindo efeitos
ex tunc
;
(iii)
inexiste o perigo de dano alegado, uma vez que a recorrida permaneceu inerte por mais de três anos após o início dos descontos; e
(iv)
há vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da ação em face da Fazenda Pública.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da realização de descontos diretos em benefício previdenciário de pensionista para fins de recomposição ao erário de valores pagos a maior ao instituidor da pensão e à própria beneficiária, em virtude de medida liminar posteriormente revogada por decisão judicial transitada em julgado.

Após a percuciente análise daquilo que até então consta dos autos, concluo que
a decisão recorrida não merece reforma
.

De início, sobreleva destacar que não se desconhece a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 476 da Repercussão Geral de que,
"por imposição do sistema normativo,
a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
”.

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui tese firmada no Tema Repetitivo n. 692 no sentido de que “
a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos
, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)
”.

Nesse cenário, a regra geral autoriza a Administração Pública a promover a reposição estatutária de verbas precariamente recebidas, em homenagem ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. DETRAN/ES. LEGITIMIDADE. REPETIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES PAGOS A MAIOR A SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO JUDICIAL LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o DETRAN/ES se abstivesse de realizar reposição estatutária nos rendimentos dos servidores públicos impactados pela decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES). O DETRAN/ES, em sede recursal, alegou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a regularidade da devolução de valores pagos em decorrência de decisão judicial precária posteriormente cassada e a necessidade de correção da sentença quanto à verba de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a reposição ao erário dos valores pagos aos servidores públicos em decorrência de decisão judicial liminar posteriormente cassada; (iii) determinar se a sentença deveria ser retificada para ajustar a parte responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a legitimidade do DETRAN/ES para compor o polo passivo, uma vez que a demanda não se volta diretamente contra o conteúdo da decisão do TCE/ES, mas sim contra a execução administrativa implementada pela autarquia.
4. Não há óbice à restituição ao erário dos valores pagos em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, não se configurando situação de boa-fé impeditiva da devolução, pois os pagamentos decorreram de ordem judicial precária e os servidores tinham pleno conhecimento da controvérsia instaurada sobre a legalidade dos percentuais dos adicionais recebidos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que valores pagos a servidores públicos por força de decisão judicial liminar, posteriormente cassada, são passíveis de devolução, independentemente de prévio procedimento administrativo, não se aplicando, na hipótese, a tese da irrepetibilidade fundada na boa-fé, uma vez que a situação jurídica era controvertida desde o início.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a execução administrativa de decisão do Tribunal de Contas.
2. É devida a devolução ao erário dos valores pagos a maior a servidores públicos em razão de decisão judicial liminar posteriormente revogada, não se aplicando a tese da irrepetibilidade fundada na boa-fé quando os servidores tinham ciência da controvérsia jurídica instaurada.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.065.080/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.9.2023, DJe 8.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.877.556/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.4.2023, DJe 3.5.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 0033355-71.2016.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevan Bravin Ruy, j. em 2406.2025)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS POR FORÇA DE LIMINAR – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – REPOSIÇÃO ESTATUÁRIA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.009/STJ), fixou tese vinculante no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (STJ, REsp n.º 1.769.306/AL, Relator: Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021).
2. Na hipótese em apreço, ainda que reconhecido fosse o suposto erro da Administração em prosseguir com o pagamento de verbas que já haviam sido reputadas indevidas em sentença prolatada nos autos do mandado de segurança n.º 032526-32.2012.8.08.0024, estendendo os efeitos de medida liminar revogada naquela ocasião, não há como dizer que os Apelantes receberam tais rubricas de boa-fé, pois também foram intimados do aludido provimento jurisdicional e passaram a ter ciência de que não faziam jus à percepção de provimentos integrais. 3. Afinal, se o servidor não pode alegar boa-fé para se esquivar da devolução dos valores recebidos na vigência da liminar, por não ser possível presumir a definitividade do pagamento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08.03.2021, DJe de 16.03.2021), tampouco pode se valer de tal argumento para se apropriar das quantias que lhe foram pagas a maior após expressa revogação da medida.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5002001-93.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, j. em 14.02.2025)

Contudo,
in casu
, verifica-se peculiaridade fática que reclama solução distinta, uma vez que, da acurada análise dos autos, observa-se que o débito apurado pelo IPAJM desdobra-se em duas parcelas de naturezas distintas: a primeira, no montante de R$ 292.000,81, refere-se a valores vertidos diretamente ao instituidor da pensão, Paulo Sérgio do Canto Cyrillo, enquanto este ainda era vivo; a segunda, no valor de R$ 26.434,35, corresponde a pagamentos realizados após o seu falecimento, ocorrido em 11.11.2020, consoante denota o documento de ID 91079739 dos autos de origem.

Deste modo, quanto à parcela recebida exclusivamente pelo falecido, a pretensão de ressarcimento deve ser dirigida contra o seu espólio ou, caso já ultimada a partilha, contra os seus herdeiros, nos limites das forças da herança, o que decorre das normas dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, que estabelecem que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, não podendo a responsabilidade transbordar para o patrimônio pessoal dos herdeiros.

Nesse mesmo sentido, o artigo 796 do Código de Processo Civil reforça que o espólio responde pelas dívidas do falecido, o que traz como consectário a conclusão de que as parcelas indevidamente pagas ao
de cujus
não podem ser descontadas diretamente da pensão por morte instituída em favor da agravada — benefício este que, sublinhe-se, possui natureza autônoma e fato gerador distinto do benefício de aposentadoria outrora percebido pelo
de cujus
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Espólio de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente previdenciário busca a restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito da beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o espólio possui legitimidade passiva para responder pela devolução dos valores previdenciários indevidamente recebidos após o falecimento da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR O espólio, como representante do acervo patrimonial deixado pelo falecido, responde pelas obrigações que recaiam sobre a herança até a partilha, nos termos do art. 642 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a restituição integral dos valores recebidos indevidamente, independentemente da existência de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante se os valores permaneceram na conta bancária do falecido ou foram sacados por terceiros. A decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar o contraditório à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: O espólio possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pelo falecido, até a partilha dos bens. O pagamento indevido de benefícios previdenciários após o óbito do segurado configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução, independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 642; CC, arts. 884 e 1.997; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n° 0014400-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2263186-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 17.03.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 0005908-06.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. em 10.04.2025)

A esse respeito, sublinhe-se que a pensão por morte destina-se a garantir a subsistência do dependente, não constituindo ativo do espólio, razão pela qual não pode ser diretamente onerada por débitos civis deixados pelo instituidor, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da prestação previdenciária.

Quanto à segunda parcela do débito (R$ 26.434,35), referente ao período posterior ao óbito, datado de 11.11.2020, observa-se que tal valor, aparentemente, já se encontra superado pelos descontos promovidos pelo IPAJM desde outubro de 2022.

Considerando que a agravada vem sofrendo abatimentos mensais em patamares aproximados de R$ 2.267,05 a R$ 2.598,37 ao longo dos últimos anos, o montante acumulado das retenções indica que a dívida de sua responsabilidade (aquela recebida pessoalmente por ela após 11.11.2020) possivelmente já foi paga.

Portanto, a manutenção dos descontos para fins de quitação da dívida remanescente do falecido instituidor revela-se desprovida de amparo legal e dotada de flagrante perigo de dano reverso, dada a natureza essencial da verba para a subsistência da agravada e de sua genitora idosa.

Em arremate, sublinhe-se que a medida concedida pelo Juízo
a quo
é plenamente reversível,
notadamente porque, na hipótese de improcedência do pedido, retormar-se-ão os descontos na forma anteriormente realizada.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)